Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740114-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AURILENE ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por AURILENE ALVES DA SILVA (ID 26105083), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 792 (RE 729.107) da sistemática da repercussão geral (ID 29003411). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 22189373): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários mínimos, deduzido com amparo na referida lei. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 5. Agravo de Instrumento desprovido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031